Tribunal: TJDFT
Processo: 0701066-36.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701066-36.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL GOMES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0701066-36.2021.8.07.9000 Agravante: MANOEL GOMES DE SOUSA Agravado: DISTRITO FEDERAL Processo de origem: 0739135-26.2021.8.07.0016 DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL GOMES DE SOUSA contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, com o objetivo de determinar ao agravado a realização do procedimento cirúrgico de MAXILECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Sustenta haver equívoco na decisão agravada, uma vez que no relatório médico há a demonstração de que o agravante encontra-se em grave risco de saúde, ou seja, justifica-se a urgência do caso em apreço, bem como estão presentes os elementos necessários para a concessão da tutela de urgência. Requer, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao DF a realização de cirurgia em questão, nos termos do relatório médico, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas. É o breve relatório. DECIDO. Concedo à parte agravante gratuidade de Justiça, porquanto assistida pela Defensoria Pública. Para a concessão de antecipação da tutela são necessários a probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei 12.153/09, estabelece a possibilidade de se deferir medidas antecipatórias, a fim de se evitar danos de difícil ou de incerta reparação. É cediço que constitui dever do Estado assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à saúde, em conformidade ao que preconizam o art. 196 da Constituição Federal e os arts. 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal - LODF, oferecendo aos que não possam arcar financeiramente com os ônus daí decorrentes não só os medicamentos e insumos, mas também os tratamentos médico-hospitalares necessários à recuperação de sua higidez física e mental. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que o direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional. O direito público subjetivo à saúde traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público (federal, estadual ou municipal), a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição da República." (RE n. 241.630-2/RS, Rel. Ministro Celso de Mello). Na hipótese, sobressai do Relatório Médico, p. 24, subscrito por médico da rede pública de saúde, que o agravante padece há 6 meses de diplopia e parastesia em região maxilar direita com obstrução nasal, razão pela qual solicita urgência na realização da cirurgia devido à progressão da doença e as consequências daí decorrentes. No entanto, conforme salientado na decisão agravada, o laudo médico, embora afirme a necessidade de realização da cirurgia, informa que não há risco de morte iminente e que o agravante já se encontra na fila de alta prioridade para realização da cirurgia. Lamentavelmente, a intervenção do Judiciário nestes casos em que o paciente já está sendo atendido e incluído na fila de alta prioridade, não raramente, resulta em que um paciente em estado mais grave deixe de ser atendido pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Desse modo, para que haja intervenção legítima, o paciente deve estar em situação de grave risco à saúde ou vida, devidamente demonstrados, o que, na presente hipótese, demanda cognição exauriente, mediante o devido contraditório, uma vez que, por ora, não se encontram comprovados os requisitos da medida antecipatória satisfativa e irreversível, diga-se. Desse modo, indefiro a tutela antecipada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 4 de agosto de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator